Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPACTOS ECONÔMICOS NEGATIVOS. PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2. FATO IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do valor dos alugueres decorrentes da locação de imóvel comercial, alusivos aos meses de dezembro de 2020, décimo terceiro aluguel de 2020 e aos meses de janeiro a março de 2021, em virtude de eventual desequilíbrio negocial provocado pelos efeitos da pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2.
2. A pandemia provocada pelo insidioso vírus aludido representa fato imprevisível e excepcional, provocando a possibilidade de revisão momentânea do valor dos alugueres. A esse respeito, nos moldes do art. 421-A, inc. II, do Código Civil, é necessário proceder-se, para além do princípio da intervenção mínima, à devida revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão, à luz da teoria da imprevisão (art. 421, em composição com o art. 421-A, inc. III, ambos do Código Civil).
3. Os alugueres devem ser reajustados na mesma proporção da redução do lucro ou do faturamento previamente esperado pela recorrida. Essa redução atende ao critério de equidade, pois estabelece um vínculo de correspondência entre duas ordens de grandeza proporcionais em termos aritméticos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que o desconto do percentual de 16% (dezesseis por cento) deve ser aplicado também em relação ao valor do aluguel alusivo ao mês de dezembro de 2020, mantendo-se inanterados os demais tópicos da sentença.